Tribunal: TJMT
Processo: 1040144-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040144-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ALDENORA DA SILVA DE PAIVA - CPF: 055.646.993-35 (APELANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. EXONERAÇÃO POR INAPTIDÃO FUNCIONAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. JUNTA MÉDICA SEM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA E SEM EXAME PRESENCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO JULGADO ANTES DA EXONERAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Município de Cuiabá, na qual se buscava a anulação de ato administrativo de exoneração do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, por inaptidão funcional durante o estágio probatório, com reintegração ao cargo, reconhecimento das consequências funcionais e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o ato de exoneração da servidora em estágio probatório é nulo por erro de premissa fática, inadequação técnica da Junta Médica Oficial e violação ao devido processo legal administrativo; (iii) determinar se, anulada a exoneração, o estágio probatório deve ser considerado cumprido pelo decurso do prazo legal, com homologação da estabilidade; e (iv) definir se o pedido de indenização por danos morais pode ser conhecido e acolhido em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte que requer expressamente o julgamento antecipado da lide e declara não possuir outras provas a produzir não pode, após sentença desfavorável, alegar cerceamento de defesa pela ausência da instrução que dispensou, sob pena de violação à boa-fé processual e configuração de preclusão lógica.

4.

O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar diligências reputadas desnecessárias quando o conjunto documental se mostra suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

5.

O estágio probatório tem por objeto a avaliação da aptidão e da capacidade do servidor para o desempenho do cargo para o qual foi nomeado, nos termos do art. 41, § 4o, da Constituição Federal e do art. 23 da Lei Complementar Municipal no 220/2010.

6.

A Administração incorre em erro de premissa fática quando impede a servidora de exercer as atribuições do cargo originário, mediante readaptação funcional, e, simultaneamente, conclui pela sua inaptidão para esse mesmo cargo sem lhe assegurar oportunidade efetiva de demonstrar desempenho nas funções avaliadas.

7.

A readaptação funcional pressupõe limitação temporária ou superveniente da capacidade física ou mental do servidor e implica exercício de atribuições compatíveis com essa limitação, nos termos do art. 27 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 e do art. 32 da Lei Complementar Municipal no 93/2003.

8.

A avaliação favorável realizada no exercício da função readaptada não pode ser desconsiderada com o argumento de que não se refere ao cargo de origem quando a própria Administração impediu a servidora de exercer as atribuições originárias.

9.

A conclusão de inaptidão funcional fundada exclusivamente em análise documental realizada por junta médica sem especialista em psiquiatria, sem exame clínico presencial e sem acompanhamento por médico de confiança compromete a idoneidade técnica do laudo quando a patologia avaliada é quadro depressivo.

10.

A exoneração efetivada antes do julgamento do recurso administrativo interposto pela servidora viola o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla defesa, pois a garantia recursal exige apreciação efetiva antes da concretização da sanção.

11.

A nulidade do Decreto Municipal no 9.805/2023 impõe a reintegração da servidora ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, com pagamento dos vencimentos, vantagens e demais consectários legais desde a exoneração indevida.

12.

A licença para tratamento da própria saúde e a readaptação funcional dentro do mesmo órgão de lotação não suspendem o estágio probatório quando a lei municipal prevê como hipótese de suspensão apenas a cessão do profissional a outro órgão ou entidade.

13.

Exaurido o prazo constitucional e legal de três anos de estágio probatório, sem hipótese legal de suspensão, a Administração não pode instaurar novo procedimento avaliativo sobre período já encerrado, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

14.

O pedido de indenização por danos morais não pode ser conhecido quando a apelação não impugna especificamente o capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório, diante dos limites do efeito devolutivo recursal previstos no art. 1.013 do CPC.

15.

A invalidade do ato administrativo, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável quando não demonstrada ilicitude qualificada, abuso de poder, desvio de finalidade, perseguição funcional ou ofensa anormal à esfera extrapatrimonial da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A parte que requer julgamento antecipado da lide não pode alegar cerceamento de defesa pela ausência da instrução probatória que expressamente dispensou. 2. A Administração não pode reprovar servidor em estágio probatório por inaptidão para cargo cujas atribuições ela própria o impediu de exercer mediante readaptação funcional. 3. A avaliação médica de quadro depressivo que fundamenta exoneração por inaptidão funcional exige adequação técnica mínima, especialmente quanto à especialidade pertinente e ao método de exame. 4. A exoneração de servidor em estágio probatório antes do julgamento de recurso administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. A licença para tratamento de saúde e a readaptação funcional no mesmo órgão não suspendem o estágio probatório quando a lei prevê suspensão apenas em caso de cessão a outro órgão ou entidade. 6. A ausência de impugnação específica ao capítulo indenizatório impede o conhecimento do pedido de danos morais em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LV, 37, § 6o, e 41, caput e § 4o; CPC, arts. 5o, 85, §§ 2o, 3o e 11, 98, § 3o, 356, § 3o, 370, 487, I, 1.002 e 1.013; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Lei no 9.784/1999, art. 61; Lei Complementar Municipal no 220/2010, arts. 3o, III, 23, 24, § 2o, e 27; Lei Complementar Municipal no 93/2003, art. 32.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria Aldenora da Silva de Paiva, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que ajuizou a demanda visando ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que culminou em sua exoneração durante o estágio probatório, sob fundamento de inaptidão funcional.

Afirma ter apontado vícios no procedimento administrativo, especialmente quanto à forma de avaliação, à ausência de garantias mínimas de contraditório, à fragilidade da análise técnica e às inconsistências entre seu desempenho funcional e a conclusão administrativa adotada.

Preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia envolve avaliação de capacidade funcional e aptidão para o exercício do cargo, circunstância que tornaria imprescindível a produção de prova técnica, especialmente perícia judicial.

Defende que, se o juízo de origem entendeu insuficientes os elementos constantes dos autos para comprovar a ilegalidade do ato administrativo, deveria ter determinado a complementação da instrução, nos termos do art. 370 do CPC, e não julgado antecipadamente a lide.

Quanto ao mérito propriamente dito, a apelante afirma que não pretende substituir a Administração Pública em juízo de conveniência e oportunidade, mas apenas submeter o ato de exoneração ao controle jurisdicional de legalidade.

Sustenta que o ato estaria eivado de vícios, indicando deficiência de motivação, fragilidade e inconsistência da avaliação funcional, ausência de critérios técnicos adequados para a conclusão de inaptidão e violação aos princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta, ainda, que a exoneração durante o estágio probatório constitui medida extrema, a exigir procedimento rigoroso, técnico e devidamente fundamentado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação; a ratificação da justiça gratuita em segundo grau; o reconhecimento do cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e demais provas necessárias; e, caso ultrapassada a preliminar, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a ilegalidade do ato administrativo impugnado, com as consequências jurídicas cabíveis.

Requer, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta, de início, a tempestividade da manifestação, considerando a intimação eletrônica, a contagem de prazos em dias úteis e as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública Municipal.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o apelado afirma que a própria autora teria requerido expressamente o julgamento antecipado da lide, declarando não possuir outras provas a produzir, razão pela qual estaria configurada a preclusão lógica.

Acrescenta que o juiz é destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

No mérito, o Município defende a legalidade do ato administrativo de exoneração, afirmando que a medida foi fundada em procedimento administrativo regular, no qual a junta médica oficial concluiu pela inaptidão da servidora para o exercício das funções inerentes ao cargo de origem.

Sustenta que o estágio probatório tem por finalidade aferir a capacidade do servidor para o cargo no qual foi investido por concurso público e que a readaptação funcional não assegura estabilidade se persistente a inaptidão para as atribuições básicas da carreira originária.

Alega, ainda, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a apelante apresentado elemento técnico apto a desconstituir o laudo da junta médica oficial.

Defende que avaliações de desempenho pedagógico ou funcional em situação de readaptação não suprem a exigência de aptidão para o cargo de origem.

Também sustenta que o controle jurisdicional deve limitar-se ao exame da legalidade e da observância das garantias constitucionais, não podendo o Poder Judiciário substituir a conclusão administrativa por impressões subjetivas da parte, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, o Município afirma inexistir dano moral indenizável, pois, sendo legítimo o ato de exoneração, não haveria conduta ilícita apta a gerar reparação.

Requer, assim, o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, o não provimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ausência de interesse público as ensejar a manifestação ministerial. Id.

362934393.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Apelante pretende a reforma do ato sentencial, com o fito de julgar procedente o seu pedido de nulidade do ato administrativo que a exonerou.

Denota-se dos autos que a autora narra foi nomeada para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, em 30/01/2020 (id. 361399469), e que exerceu, regularmente o referido cargo até junho de 2022, quando, após contrair COVID-19, desenvolveu quadro depressivo, sendo afastada para tratamento de saúde e, posteriormente, readaptada pela Administração para função diversa da originária, por determinação da própria Secretaria Municipal de Educação.

Em 9 de fevereiro de 2023, seus atestados médicos foram submetidos à Junta Médica Oficial, composta por médico do trabalho e cirurgião bariátrico, sem especialista em psiquiatria, a qual concluiu pela inaptidão da servidora para o cargo de origem, com base exclusivamente em análise documental, sem exame clínico presencial.

Em 14 de fevereiro de 2023, cinco profissionais da educação infantil, que acompanharam seu trabalho, avaliaram seu desempenho e lhe atribuíram nota máxima.

A autora interpôs recurso administrativo (Processo n. 31934/2023-1), ainda pendente de julgamento, quando o Decreto Municipal n. 9.805, de 28 de setembro de 2023, publicado na Gazeta Municipal, declarou sua inaptidão e a exonerou do cargo.

Diante dos fatos narrados, a autora ingressou com a presente ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, com o objetivo de anular o ato de exoneração.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, entendendo que: (a) não houve cerceamento de defesa, pois a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide em duas oportunidades; (b) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e a autora não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade; (c) a avaliação funcional favorável referia-se às atividades readaptadas, não ao cargo de origem; e (d) não restou comprovada conduta ilícita apta a gerar dever de indenizar.

Dessa sentença, se insurge a apelante.

Pois bem.

Incialmente, passo à análise da questão prévia.

Do Cerceamento de Defesa

Adianto, desde logo, que a prejudicial de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Explico.

Conforme documentado nos autos, o juízo singular oportunizou por duas vezes a especificação de provas (id. 361399489 e 361399497), ocasiões em que a própria apelante peticionou requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide e declarando não ter mais provas a produzir (ids 361399490, 361399493 e 361399498).

Opera-se, portanto, a preclusão lógica: não é lícito à parte manifestar comportamento processual contraditório, requerendo o julgamento antecipado e, somente após receber sentença desfavorável, invocar a ausência de instrução como vício.

A preclusão lógica é corolário do princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes devem comportar-se com lealdade e coerência durante todo o processo.

A conduta processual de requerer o julgamento antecipado é incompatível com a posterior alegação de cerceamento de defesa por ausência da mesma instrução que se dispensou.

Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas e pode dispensar diligências que repute desnecessárias ao seu convencimento, quando o conjunto documental já é suficiente para a solução da controvérsia.

Afasta-se, portanto, a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Confere-se dos autos que a apelante foi nomeada, após aprovação em concurso público, para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI), integrante da carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, regida pela Lei Complementar Municipal n. 220, de 22 de dezembro de 2010.

O art. 3o, inciso III, da referida lei, à época dos fatos, definia o cargo de TDI como:

"técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão."

Trata-se, portanto, de cargo que exige contato direto, cotidiano e intenso com crianças de tenra idade, demandando aptidão para atividades de cuidado, educação, atenção integral e gestão em ambiente de creche ou pré-escola.

O componente relacional, físico e emocional da função é inerente à descrição legal do cargo.

Durante o estágio probatório, a própria Administração reconheceu que a apelante não tinha condições de exercer as atribuições do cargo de TDI, razão pela qual a readaptou para função diversa, nos termos do art. 27 da Lei Complementar Municipal n. 220/2010:

"Art. 27 Readaptação é o aproveitamento do Profissional em função de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental e em dada temporalidade, verificada em inspeção médica.

§ 1o Caberá à Secretaria Municipal de Educação, promover a adequação dos trabalhos mediante as demandas apresentadas pelo sistema e cotizadas com as capacidades individuais do profissional readaptado."

O mesmo instituto está previsto no art. 32 da Lei Complementar Municipal n. 93/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá):

"Art. 32 Readaptação é a investidura do servidor em cargo público de atribuições e responsabilidades compatíveis com a superveniente limitação de sua capacidade física ou mental, apurada em inspeção médica."

A readaptação tem, por definição legal, dupla consequência que interessa ao caso concreto: (a) pressupõe que o servidor não reúne, naquele momento, condições de exercer as atribuições do cargo originário; e (b) o coloca a exercer função distinta, de atribuições compatíveis com a limitação apurada.

Em outras palavras, a Administração, ao readaptar a servidora, reconheceu que ela não podia exercer as atribuições do cargo de TDI e simultaneamente a impediu de exercê-las.

Nota-se, ainda, que a própria Lei Complementar n. 220/2010, em seu art. 27, caput, qualifica a readaptação como medida cabível "em dada temporalidade", reconhecendo o caráter potencialmente reversível da limitação funcional, especialmente quando decorrente de quadro depressivo desenvolvido após infecção por COVID-19, condição reconhecidamente tratável.

Verifica-se, outrossim, que o art. 23 da Lei Complementar Municipal n. 220/2010 é inequívoco ao definir o objeto do estágio probatório:

“Art. 23 Ao entrar em exercício, o profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal, por um período de três anos, durante o qual, a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observando, entre outros, os seguintes fatores:
[...]”

O mesmo comando normativo está na Constituição Federal, art. 41, § 4o:

"§ 4o Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade."

Como se depreende do acabou jurídico, o estágio probatório tem por objeto específico e intransferível a aptidão do servidor para o cargo para o qual foi nomeado.

No caso dos autos, esse cargo é o de TDI, com as atribuições do art. 3o, III, da LC 220/2010.

Nessa perspectiva, eis a contradição insolúvel do procedimento administrativo: a Administração, por ato próprio, impediu a servidora de exercer as atribuições do cargo de TDI, ao readaptá-la para função diversa e, ao mesmo tempo,
instaurou procedimento de avaliação de estágio probatório que culminou na sua exoneração, por inaptidão para o exercício dessas mesmas atribuições que ela estava proibida de exercer
.

Essa contradição configura erro de premissa fática que contamina toda a cadeia lógica do procedimento avaliativo.

Não é juridicamente possível reprovar uma servidora na avaliação de aptidão para determinado cargo quando a própria Administração a impede de exercê-lo.

A avaliação de aptidão pressupõe, como condição de validade lógica e jurídica, que o servidor tenha tido a oportunidade efetiva de demonstrar essa aptidão no exercício das atribuições do cargo avaliado.

Nesse aspecto, os períodos de licenças para tratamento da própria saúde, bem ainda a sua readaptação em outro cargo, ainda que temporariamente, em razão da enfermidade, devem ser considerados como de efetivo exercício, salvo para fins de contagem do prazo de estágio probatório e aquisição de estabilidade. Isso porque não há como o servidor ter seu desempenho avaliado nesses períodos.

É o mesmo raciocínio aplicado à avaliação de desempenho durante a readaptação: os cinco profissionais da educação infantil que atribuíram nota máxima à apelante o fizeram observando o seu trabalho na função readaptada, que é o único trabalho que ela estava autorizada a realizar.

A sentença afastou essa avaliação por entender que ela se referia às atividades readaptadas, não ao cargo de origem.

Entrementes, esse argumento é circular: se a servidora só podia exercer a função readaptada, é logicamente impossível existir avaliação de desempenho no cargo de origem, o que demonstra, exatamente, que o procedimento partiu de premissa fática insustentável.

De outro norte, a conclusão de inaptidão baseou-se, exclusivamente, no laudo da Junta Médica Oficial.

Ocorre que a apelante registrou, desde o procedimento administrativo, que essa junta: (a) era composta por médico do trabalho e cirurgião bariátrico, sem especialista em psiquiatria; (b) realizou avaliação exclusivamente documental, sem exame clínico presencial; e (c) não permitiu que a servidora fosse acompanhada por médico de sua confiança.

A patologia que motivou o afastamento e a readaptação é a depressão (CID 32.2), condição psiquiátrica que, por sua natureza, exige avaliação especializada.

A composição da junta sem especialista na área relevante compromete a idoneidade técnica da conclusão emitida.

Não se trata de substituir o juízo clínico da junta pelo do Poder Judiciário: trata-se de verificar se o procedimento respeitou os requisitos mínimos de adequação técnica que conferem validade ao laudo.

A ausência de exame presencial, em se tratando de doença mental, é particularmente grave.

Diferentemente de doenças com diagnóstico objetivo e estável aferível por documentos, a avaliação da capacidade funcional em casos de depressão demanda, em regra, entrevista clínica direta, observação do estado mental atual e prognóstico fundamentado.

A avaliação apenas documental, conduzida por junta sem o especialista pertinente, não preenche os requisitos mínimos de rigor técnico para sustentar a conclusão de inaptidão definitiva.

Esses vícios, em conjunto com o erro de premissa fática, já demonstrado, agravam a ilegalidade do procedimento administrativo e corroboram a nulidade do ato de exoneração.

Outrossim, os autos demonstram que o Decreto Municipal n. 9.805, de 28 de setembro de 2023, que declarou a inaptidão da apelante e a exonerou, foi editado antes do julgamento do recurso administrativo que ela interpusera contra a decisão que a considerou inapta (Processo n. 31934/2023-1).

A sentença recorrida afastou a nulidade com fundamento no art. 61 da Lei Federal n. 9.784/1999, segundo o qual o recurso administrativo, em regra, não possui efeito suspensivo.

A regra é correta em abstrato. Entretanto, no caso concreto, a ausência de julgamento do recurso administrativo antes da edição do decreto de exoneração não é questão apenas de efeito suspensivo: é questão de completude do procedimento, e de observância do devido processo legal administrativo.

O recurso interposto pela servidora integrava o procedimento de avaliação do estágio probatório como garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Assim, exonerar a servidora antes que esse recurso fosse apreciado significou privar o procedimento de uma etapa essencial à sua integridade, frustrando a garantia constitucional de defesa que ele próprio proporcionou.

A ampla defesa não se satisfaz com a mera concessão formal do direito de recorrer: exige que o recurso seja efetivamente apreciado antes que a sanção seja concretizada.

Dessa forma, verifica-se que o procedimento administrativo, que culminou na exoneração da apelante, apresenta os seguintes vícios, cada qual suficiente, por si só, para comprometer sua validade, e todos convergentes para a nulidade do ato:

O primeiro vício é o erro de premissa fática: a avaliação de aptidão para o cargo de TDI foi conduzida sobre servidora que, por ato da própria Administração, estava impedida de exercer as atribuições desse cargo, tornando logicamente impossível a demonstração da aptidão que se buscava aferir, em violação ao art. 23 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 e ao art. 41, § 4o, da Constituição Federal.

O segundo vício é o vício na composição e no método da Junta Médica Oficial: ausência de especialista em psiquiatria para avaliar quadro depressivo; ausência de exame clínico presencial; e impossibilidade de acompanhamento por médico de confiança, circunstâncias que comprometem a idoneidade técnica do laudo que serviu de único fundamento para a conclusão de inaptidão.

O terceiro vício é a violação ao devido processo legal administrativo: a exoneração foi efetivada antes do julgamento do recurso administrativo interposto pela servidora, frustrando a efetividade do contraditório e da ampla defesa garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A presença desses vícios impõe a nulidade do ato administrativo de exoneração consubstanciado no Decreto Municipal n. 9.805, de 28 de setembro de 2023, com a consequente reintegração da apelante ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, observado o disposto na legislação municipal quanto ao procedimento adequado para eventual nova avaliação de aptidão, desta feita conduzida com observância dos requisitos legais.

Dessarte, a declaração de nulidade do ato de exoneração impõe consequência jurídica que vai além da mera reintegração: é necessário examinar a situação do estágio probatório à data em que o presente acórdão produz seus efeitos, para definir com precisão a extensão do direito reconhecido à apelante.

O prazo do estágio probatório é de 3 (três) anos de efetivo exercício, nos termos do art. 41, caput e § 4o, da Constituição Federal e do art. 23, caput, da Lei Complementar Municipal no 220/2010:

"Art. 23 Ao entrar em exercício, o profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal, por um período de três anos [...]"

Os autos indicam que a apelante tomou posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil no ano de 2020.

Considerado o prazo constitucional e legal de 3 anos, a contar da data de entrada em exercício, o estágio probatório teria se encerrado em 2023, mesmo ano em que foi editado o Decreto Municipal n. 9.805, de 28 de setembro de 2023, que a exonerou.

Com efeito, a única hipótese de suspensão do cômputo do estágio probatório, expressamente prevista na Lei Complementar Municipal n. 220/2010, é a cessão do profissional a outro órgão ou entidade, conforme o art. 24, § 2o:

"§ 2o O Profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação e, quando cedido a outro órgão ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retorno do profissional."

Como visto, a lei municipal não prevê suspensão do estágio probatório por afastamento para tratamento da própria saúde, nem por readaptação funcional.

Ambas as situações ocorreram dentro do próprio órgão de lotação da apelante, a Secretaria Municipal de Educação, sem qualquer cessão a ente diverso.

Confira-se que o rol de hipóteses de suspensão é taxativo, decorrente do princípio da legalidade estrita que rege o regime jurídico dos servidores públicos, e não comporta interpretação extensiva em prejuízo do servidor.

A interpretação mais consentânea com o ordenamento é a de que, a licença para tratamento da própria saúde e o período de readaptação dentro do mesmo órgão, são computados como tempo de efetivo exercício para fins de estágio probatório.

Esse entendimento encontra fundamento sistemático no próprio art. 41 da Constituição Federal, que condiciona a estabilidade ao efetivo exercício por três anos, e o afastamento por doença do próprio servidor, reconhecido e concedido pela Administração, não pode ser convertido em elemento impeditivo da estabilização do servidor que deu causa ao afastamento ao adoecer no exercício de suas funções.

Dessa feita, não havendo hipótese legal de suspensão aplicável ao caso concreto, o prazo do estágio probatório da apelante transcorreu integralmente e se exauriu em 2023, antes ou concomitantemente à edição do Decreto de exoneração.

Assim, declarada a nulidade do ato de exoneração e determinada a reintegração, a Administração Pública não pode instaurar novo procedimento de avaliação de estágio probatório, eis que o prazo constitucional e legal já se exauriu.

Deveras, não existe mais período probatório em curso sobre o qual incida qualquer avaliação e, admitir o contrário seria permitir que a Administração se beneficiasse dos vícios que ela própria introduziu no procedimento, renovando indefinidamente a avaliação de um servidor cuja exoneração foi declarada nula por ilegalidade exclusivamente imputável ao ente público, o que afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica nas relações jurídico-administrativas.

Nesse viés, a ausência de aprovação formal em procedimento válido dentro do prazo legal não pode ser imputada à apelante: os vícios que contaminaram o procedimento avaliativo são de responsabilidade exclusiva da Administração, que conduziu a avaliação com erro de premissa fática, com junta médica de composição tecnicamente inadequada e que efetivou a exoneração antes do julgamento do recurso administrativo.

Nesse sentido, o servidor não pode suportar as consequências das irregularidades praticadas pelo próprio poder público no curso do procedimento que o avaliou.

Dessa forma, reintegrada a apelante ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, o estágio probatório deve ser considerado cumprido pelo decurso do prazo legal, devendo a Administração, na fase de cumprimento do acórdão, formalizar a homologação da estabilidade da servidora, nos termos do art. 41 da Constituição Federal e do art. 24 da Lei Complementar Municipal n. 220/2010.

Ressalva-se que, na fase de cumprimento, seja apurada a data exata do término do prazo do estágio probatório, consoante a data da posse, afastamentos e readaptação, para fins de definição precisa do marco temporal da estabilidade, sem que essa apuração suspenda ou condicione a reintegração imediata da apelante, que é devida independentemente de tal verificação.

Dos danos morais

A improcedência do pedido de danos morais deve ser mantida, primeiramente, por fundamento de ordem estritamente processual: a apelante não impugnou esse capítulo da sentença nas razões recursais.

O recurso de apelação interposto pela apelante dedica-se inteiramente a dois temas: a preliminar de cerceamento de defesa e o controle de legalidade do ato administrativo de exoneração.

Nenhuma linha das razões recursais ataca a improcedência do pedido indenizatório, não há menção aos fundamentos pelos quais a sentença afastou o dano moral, tampouco formulação de pedido específico de reforma desse capítulo.

O efeito devolutivo do recurso de apelação, consagrado no art. 1.013 do Código de Processo Civil, é delimitado pelas razões apresentadas pelo recorrente.

Assim, a extensão da devolução é definida pelo que foi impugnado; a profundidade, pelos fundamentos que o Tribunal pode examinar para decidir sobre o que foi devolvido, de modo que, o que não foi impugnado transita em julgado progressivamente, nos termos do art. 1.002 do CPC, e não pode ser revisado de ofício:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada."

"Art. 1.002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte."

Veja-se que a sentença julgou improcedentes dois pedidos distintos: (i) a anulação do ato de exoneração com reintegração; e (ii) a indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

São capítulos autônomos da sentença, com fundamentos próprios e independentes entre si.

Confere-se que a apelante impugnou apenas o primeiro capítulo. Quanto ao segundo, deixou operar o trânsito em julgado parcial, nos termos do art. 356, § 3o, do CPC.

Nesse raciocínio, carecendo a matéria de devolutividade recursal, está vedado a esta Câmara apreciar o pedido indenizatório, sob pena de julgamento extra petita e de ofensa à coisa julgada parcial já formada.

O conhecimento recursal, nesse ponto, não é apenas desnecessário, é juridicamente impossível.

Todavia, ainda que se admitisse, por hipótese, a devolutividade quanto ao pedido indenizatório, o que não é o caso, a conclusão pela improcedência seria a mesma, agora por fundamento material.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração cumulativa de conduta lesiva imputável ao ente público, dano efetivo e nexo de causalidade.

A conduta lesiva, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, não se confunde com a simples invalidade formal do ato administrativo: requer um plus de ilicitude, dolo, desvio de finalidade, abuso de poder ou imprudência manifesta, suficiente para agredir a esfera extrapatrimonial do administrado de forma anormal e qualificada.

"Art. 37. [...] § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Os vícios identificados no procedimento administrativo, o erro de premissa fática, decorrente da readaptação, a inadequação técnica da composição da Junta Médica Oficial e a exoneração anterior ao julgamento do recurso administrativo, são falhas de ordem procedimental e técnica, e não expressão de arbítrio, perseguição funcional, discriminação por doença ou desvio de finalidade.

A Administração instaurou procedimento formal, notificou a servidora, oportunizou defesa, colheu pareceres da COPAAEP, da Procuradoria-Geral do Município e da Corregedoria, e fundamentou o ato em laudo de junta médica oficial.

Atuou, portanto, dentro dos limites de sua competência e com aparência de regularidade, ainda que o procedimento contenha os vícios que o invalidam.

A invalidade do ato opera no plano da legalidade administrativa e é reparada pela tutela específica da reintegração e do pagamento dos vencimentos pretéritos, que restauram integralmente a situação jurídica anterior da servidora.

Essa reparação
in natura
não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável, que exigiria a demonstração de ofensa à dignidade, à honra ou ao equilíbrio psicológico da apelante em grau que transcende os dissabores inerentes ao contencioso administrativo, demonstração que sequer foi tentada nas razões recursais.

Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido indenizatório por ambos os fundamentos: ausência de devolutividade recursal e, subsidiariamente, ausência de ilicitude qualificada apta a gerar responsabilidade civil extracontratual do Estado.

Por fim, impõe-se a inversão integral do ônus sucumbencial, condenando-se o Município de Cuiabá ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da apelante, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, de acordo com o percentual fixado na sentença.

Forte nessas razões, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, para:

(a) anular o Decreto Municipal n. 9.805, de 28 de setembro de 2023, que declarou a inaptidão da apelante no estágio probatório e a exonerou do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, por vício de legalidade decorrente de erro de premissa fática no procedimento avaliativo, de inadequação técnica da Junta Médica Oficial e de violação ao devido processo legal administrativo;

(b) determinar a reintegração imediata da apelante ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, com o pagamento dos vencimentos, vantagens e demais consectários legais devidos desde a data da exoneração indevida, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação;

(c) reconhecer o exaurimento do prazo do estágio probatório pelo decurso do prazo legal de 3 (três) anos previsto no art. 41 da Constituição Federal e no art. 23 da Lei Complementar Municipal no 220/2010, contado a partir da data de entrada em exercício em 2020, sem que tenham ocorrido hipóteses legais de suspensão previstas no art. 24, § 2o, da referida lei complementar, vedada à Administração a instauração de novo procedimento de avaliação de estágio probatório sobre período já exaurido;

(d) determinar que o Município de Cuiabá formalize, na fase de cumprimento do acórdão, a homologação da estabilidade da apelante no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, nos termos do art. 41 da Constituição Federal, apurando-se a data exata do término do prazo do estágio probatório para fins de definição precisa do marco temporal da estabilidade, sem que essa apuração condicione ou suspenda a reintegração imediata determinada na alínea (b);

(e) não conhecer do pedido de indenização por danos morais, por ausência de devolutividade recursal, ante a não impugnação desse capítulo da sentença nas razões de apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, mantida a improcedência declarada na origem; e, subsidiariamente, por ausência de ilicitude qualificada apta a gerar responsabilidade civil extracontratual do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal;

(f) inverter o ônus sucumbencial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026